Tribunal: CARF
Processo: 13851.901697/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901697/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.491 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS SA (ANTIGA
AGRITILLAGE
DO BRASIL IND E COM DE MAQ E IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
No direito aos créditos, o ônus da prova para demonstrar a existência dos
referidos créditos cabe ao contribuinte.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
MULTAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-las nos moldes da legislação
que a instituiu.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
Não se reconhece crédito líquido e certo, quando o contribuinte não aponta
objetivamente os erros cometidos que justificariam sua existência, nem traz
documentos que comprovem suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901697/2011-20
Fl. 5608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901697/2011-20

(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 14-56.769 - 2a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório que
não homologou a compensação do débito declarado pelos motivos expostos pela
fiscalização como, em síntese, se seguem:
- O contribuinte ingressou com várias PERDCOMPs com o objetivo de se ressarcir do
saldo credor do IPI relativo aos 1o e 2o trimestres de 2005, todos trimestres de 2008,
todos de 2009 e 1o de 2010, totalizando R$10.754.940,74.
- Em 19/07/2011, foi iniciada a fiscalização relativa ao ano-calendário de 2005,
contudo, a interesada ingressou com o MS no 0006664-15.2011.403.6120 solicitando
que a Receita Federal do Brasil apreciasse todos os pedido, supracitados, no prazo de
trinta dias, sendo que a liminar foi deferida em 26/07/2011 e o Delegado
(DRF/Araraquara) responsável foi notificado em 27/07/2011 e, em 01/08/2011, foi
determinada a imediata inclusão, no procedimento fiscal, dos trimestres restantes.
- Conseqüentemente, em 02/08/2011, o contribuinte foi intimado, no prazo
improrrogável de vinte dias, a apresentar os elementos necessários à análise do crédito,
dentre eles, fundamentalmente, os arquivos digitais fiscais.
- Em 08/08/2011 a empresa atendeu parcialmente a intimação e solicitou prorrogação de
prazao para apresentar os arquivos relativos a 2005, sob a alegação de que necessitava
formatar os sistemas de informática. O pedido foi deferido no dia seguinte, quando a
requerente informou que os arquivos digitais, solicitados nos itens 8, 9 e 10 do TIF
002/525/20011 (segunda intimação), seriam apresentados no lay-out estabelecido pelo
ADE Cofis no 25/10.
- Assim, os arquivos digitais solicitados na primeira intimação foram entregues em
18/08/2011 e, os da segunda, em 23/08/2011.
- Entretanto, nos próprios recibos de entrega dos arquivos fiscais emitidos pelo
contribuinte no sistema de validação e autenticação (SAV- versão 3.0.7), já indicavam
que os dados e informações fiscais, constantes dos arquivos digitais fiscais, estavam
com enorme quantidade de avisos de inconsistências.
- O Relatórios Fiscal após detalhar tais inconsistências, resumiu-as como se segue:
ANO QUANTIDADE DENOMINAÇÃO DA INCONSISTÊNCIA
2005 7667 Já existe um participante com esta identificação 2005 12 Inconsistência de
IPI 2005 6 Inconsistência de Valor 2005 441 IPI Inválido 2005 3 NCM Inválida ou
Inexistente 2008 9125 Já existe um participante com esta identificação 2008 186
Inconsistência de ICMS 2008 78 Inconsistência de IPI 2008 18 Inconsistência de Valor
Fl. 5609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901697/2011-20

2008 566 IPI Inválido 2008 4 NCM Inválida ou Inexistente 2009 9400 Já existe um
participante com esta identificação ANO QUANTIDADE DENOMINAÇÃO DA
INCONSISTÊNCIA 2009 109 Inconsistência de ICMS 2009 44 Inconsistência de IPI
2009 1 Inconsistência de Valor 2009 494 IPI Inválido 2009 3 NCM Inválida ou
Inexistente 2010 8875 Já existe um participante com esta identificação 2010 17
Inconsistência de ICMS 2010 1207 Inconsistência de IPI 2010 310 Inconsistência de
Valor 2010 13114 IPI Inválido 2010 1 NCM Inválida ou Inexistente - Considerando o
volume das inconsistências, a ação a seguir seria devolver os arquivos digitais fiscais ao
contribuinte para os devidos ajustes, correções e acertos necessários, de maneira a
tornálos consistentes e válidos para a análise do direito creditório requerido, contudo,
tendo ocontribuinte apresentado tais arquivos no último dia concedido pela fiscalização,
quando então restavam apenas três dias para que se esgotasse o prazo determinado pelo
Poder Judiciário (26/08/2011).
- Diante disso, somados a impossibilidade da análise dos documentos fiscais que teriam
gerado os indigitados créditos, com o prazo fatal determinado pela MM Juíza da 1a Vara
Federal de Araraquara, nenhuma alternativa restou à administração, senão indeferir
integralmente os pedidos, pela total impossibilidade de se verificar a classificação fiscal
das insumos e alíquotas adotadas nos produtos vendidos, até a circularização
(intimação) dos fornecedores para a checagem de informações e, ainda, diligência “in
loco” para verificação da utilização dos insumos no processo produtivo da empresa
Tempestivamente a interessada manifestou sua inconformidade alegando, em resumo, o
seguinte:
- Após tecer considerações sobre o princípio da motivação, conclúi que o Despacho
Decisório deve ser anulado porque:
“No caso concreto, houve glosa de compensação com fundamento genérico, inexistindo
exata descrição das razões quanto ao porquê se deixou de reconhecer o crédito de IPI.
A glosa é totalmente genérica e fundada na alegação de supostas inconsistências. Mas
quais destas inconsistências, erros e irregularidades impediriam a apreciação dos
créditos via arquivo digital para este específico período glosado? Ora, não foram todos
os períodos, lançamentos contábeis, notas fiscais e créditos que estão com
inconsistência! Apesar disso, a glosa é genérica e abrangendo indevidamente todos os
créditos indistintamente.”
- Conseqüentemente, conforme acórdãos do Conselho de Contribuintes que cita, teria
ocorrido o cerceamento ao direito de defesa com violaçãoao devido processo legal:
“uma vez que a glosa de compensação não descreve claramente as razões fáticas e
jurídicas a fim de permitir verdadeiramente a defesa dos créditos glosados de IPI.”
-Também argúi a nulidade, na medida que inexistiria contabilidade irregular, sendo que
entregou dentro do prazo de vinte dias diversos documentos fiscais, além de encaminhar
o arquivo magnético no layout estabelecido, por conseguinte, jamais caberia a glosa
integral dos créditos, sendo que:
“Eventuais inconsistências ou irregularidades, que não invalidam plenamente os
créditos, deveriam ser objeto de pedido de informações ou esclarecimentos, em especial,
pelo fato de que tais irregularidades somente foram constatadas internamente pela
fiscalização após o envio dos arquivos nos moldes do layout da Receita Federal.”
- Por outro lado, a manifestante entende que o Fisco permaneceu ilegalmente inerte por
mais de 360 dias, portanto, o prazo de trinta dias, determinado pelo Liminar, não
poderia justificativa para não se fiscalizar e analisar os créditos, ouseja, o Fisco teria se
utilizado de uma decisão judicial que teria por objetivo resguarda-lo para prejudicá-lo,
assim violando o próprio princípio consitucional da não-cumulatividade, além de agir
contrariamente ao disposto no art. 2o da Lei no 9.784/99, também violando os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
- A manifestação conlui esta parte como se segue:
Fl. 5610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901697/2011-20

“Por fim, conforme informações prestadas ao Fisco, documentos apresentados, bem
como a juntada do livro fiscal de apuração do IPI, que faz prova em favor da
impugnante, em aplicação do principio da verdade real norteador do processo
administrativo fiscal, ao menos, é de rigor que se converta em diligência a fim de que a
fiscalização analise os créditos de IPI da impugnante.
Possível notar, conforme caso concreto, que há clara nulidade do glosa da compensação.
Ao menos, é de rigor a conversão do julgamento em diligência para análise dos créditos
postulados.”
Após tecer tais considerações, a manifestaçãoainda contesta a imputação dos juros
moratórios pela SELIC, por contrariar o CTN e a Constituição, a multa imposta, por
violar os princíipos constitucionais do não confisco, razoabilidade e proporcionalidade,
bem como a imposição de juros sobre a multa aplicada.
Encerrou requerendo a nulidade do ato administrativo, ou total improcedência da glosa
de seus créditos, bem como, alternativamente, em observância à verdade mater4ial, a
conversão em diligência.
É o relatório.
O Acórdão n.o 14-56.769 - 2a Turma da DRJ/RPO está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Perfeitamente cabível a exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do
sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, conforme os ditames do art. 13 da Lei n° 9.065/95 e art. 61, § 3o, da Lei
n° 9.430/96, uma vez que estas se coadunam com a norma hierarquicamente superior e
reguladora da matéria: Código Tributário Nacional, art. 161, § 1o.
MULTAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-las nos moldes da legislação que a instituiu.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido A
empresa então interpôs o Recurso Voluntário, onde reprisa os argumentos da
Manifestação de Inconformidade
O julgamento na primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
A Recorrente protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente alega a nulidade do despacho decisório em razão da falta de efetiva motivação. Pede
ao final da peça recursal que:
III - DO PEDIDO
POSTO ISTO, requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de reconhecer a
nulidade ou a total improcedência da glosa de compensação, conforme razões aduzidas,
como medida de constitucionalidade, legalidade e justiça.
Ademais, importante ressaltar que direito ao crédito está sendo tolhido por exigências
formais sem previsão legal. Por conta do princípio da verdade material, a realidade dos
fatos jamais pode ceder ao rigor das formas, principalmente diante das inconsistências
apresentadas, sem qualquer previsão legal, cuja repercussão afeta frontalmente o
patrimônio do contribuinte, com a glosa do crédito.
Fl. 5611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901697/2011-20

Por fim, como pedido alternativo, em observância à verdade material, requer a
conversão em diligência. (e-fl. 526)
O processo teve seu julgamento iniciado neste CARF em 29/08/2017, sob
relatoria da i. Conselheiro Marcelo Giovani Vieira. Na ocasião, a turma acordou por
unanimidade de votos em converter os autos em diligência, Resolução no 3201-001.025 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, e-fls. 581 a 584, para, em síntese:
A recorrente poderia, no longo prazo que decorreu desde o indeferimento do Despacho
Decisório até hoje, esclarecer as divergências, oferecer outro arquivo, apontar planilhas
com, ao menos, parte do crédito devido, indicar a origem material de seu direito, mas
não é o que aconteceu. Poderia e deveria, porque o ônus de provar o crédito é seu, art.
333 do Código Civil. Até hoje, entretanto, mantém-se na tentativa de obter um
deferimento sumário, sem análise de mérito do crédito.
A obrigação de esclarecimento do contribuinte é positivada, ainda, artigo 4o da Lei
9.784/99:
Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros
previstos em ato normativo:
I expor os fatos conforme a verdade; II proceder com lealdade, urbanidade e boa fé; III
não agir de modo temerário; IV prestar as informações que lhe forem solicitadas e
colaborar para o esclarecimento dos fatos Como pedido alternativo, a recorrente pede
a conversão do julgamento em diligência.
Em regra, a diligência somente é cabível quando se verifique o esforço da recorrente em
esclarecer a materialidade dos fatos. Embora não se verifique inovação probatória na
Impugnação e no Recurso Voluntário, que ensejasse a constatação desse esforço, o fato
é que, nos casos de Pedido de Ressarcimento de IPI, o próprio programa gerador do
pedido exige extensas informações, detalhadas, sobre o crédito. Essas informações
indicam a existência de créditos, mas que ainda não foram auditados.
Não houve oportunidade de correção dos arquivos digitais, primeiro, pelo prazo de
análise imposto pelo Poder Judiciário, e em segundo lugar porque, em regra, essa
correção não tem como ser feita nas instâncias julgadoras. À vista de todo o exposto, a
comprovação das informações prestadas já no pedido, deve ser oportunizada, por meio
dos arquivos digitais corrigidos e outros elementos que o Fisco entender necessários.
Pelo exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Delegacia
da Receita Federal promova auditoria nas informações já prestadas no pedido de
ressarcimento, proferindo Despacho conclusivo quanto ao direito pretendido.
Marcelo Giovani Vieira, Relator.
A diligência foi realizada e o processo retorna ao CARF. O i. Conselheiro
Marcelo Giovani Vieira não mais integra os quadros deste órgão e o foi distribuído a este
Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Fl. 5612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901697/2011-20

Em apertada síntese, trata-se de processo relativo a pedidos de ressarcimento de
IPI relativos ao 1o e 2o trimestres do ano calendário de 2005; 1o a 4o trimestres de 2008; 1o a 4o
trimestre de 2009, e 1o trimestre de 2010.
A seguir passaremos a análise do resultado da diligência, bem como da peça
recursal.
O resultado da diligência consta do Relatório Fiscal, e-fls. 5565 a 5584, onde a
fiscalização realizou uma nova análise dos pedidos da recorrente de ressarcimento de créditos do
IPI. A leitura do Relatório permite concluir que a Recorrente foi intimada para corrigir os
arquivos digitais, bem como apresentar documentos, e-fl. 5568.

A fiscalização encontrou inconsistências na classificação fiscal entre o arquivo
digital de notas e a constante da nota fiscal. Reintimou a recorrente, recebendo novamente
arquivos com erros. A fiscalização relata as inconsistências e a título de exemplo apresenta
alertas de erros. São diversos os alertas de inconsistências. Tais inconsistências impossibilitaram
o andamento dos trabalhos, e-fl. 5571.

A fiscalização procedeu ainda a uma verificação, por amostragem, da idoneidade
das informações prestadas. A recorrente não apresentou a documentação necessária.
Fl. 5613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901697/2011-20

Ante ao exposto, a fiscalização opina pelo indeferimento do pleito.
Na sequência, a recorrente apresenta Manifestação sobre o Relatório Fiscal, e-fls.
5590 a 5601. Em sua Manifestação alega que a amostra utilizada pela auditoria não era adequada
e que a fiscalização não se utilizou de todos os meios para provar o seu direito ao crédito.
4. CONCLUSÃO.
Em razão de tudo o que foi até aqui exposto, o contribuinte se manifesta no sentido de
que o Relatório Fiscal está equivocado ao chegar à opinião de indeferimento integral
dos pedidos de ressarcimento de créditos de IPI, pois, o Sr. Auditor-Fiscal deixou de
cumprir adequadamente a determinação desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Isso porque, tendo escolhido a técnica da amostragem para a realização da auditoria,
desprezou, sem qualquer fundamento ou motivação, mais de 66% das amostras de notas
com NCM divergentes. Além disso, se limitou a olhar para arquivos digitais quando
deveria, também, analisar outros documentos e elementos levados pelo contribuinte a
seu conhecimento. Sem contar o fato de ter ignorado o pedido do contribuinte para que
pedisse uma nova amostragem de notas fiscais, possibilitando o oferecimento de
maiores provas de seu direito ao crédito, bem como ignorado os esclarecimentos sobre
os avisos do sistema acerca dos arquivos digitais.
O contribuinte não deixou de comprovar seu direito ao crédito de IPI. Suas provas é
que, apresentadas, foram desprezadas pela fiscalização. E essas são duas situações bem
diferentes.
Dessa forma, reforçando todos os argumentos recursais anteriormente tecidos, requer-se
a reforma da decisão atacada para o deferimento total dos pedidos de ressarcimento
realizados. (e-fls. 5600 e 5601)
Sobre o assunto, créditos tributários, conforme já mencionado na Resolução no
3201-001.025 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, cabe a recorrente o ônus da prova. O CARF
tem ampla jurisprudência acerca da obrigação do contribuinte em demonstrar seu direito.
CARF - Acórdão no 3302-004.800 do Processo 10120.009189/2002-63 Data 28/09/2017
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2002 DIREITO À
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Quanto à compensação de créditos, o ônus da prova para demonstrar a existência dos
referidos créditos cabe ao contribuinte. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório
Não Reconhecido.

CARF - Acórdão no 3302-005.591 do Processo 11065.003532/2010-41 Data 21/06/2018
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007 ÔNUS DA PROVA. CRÉDITOS DA
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA O ônus da prova do crédito tributário é do
Fl. 5614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901697/2011-20

contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, a manutenção do glosa é medida que se impõe.
O Relatório Fiscal é detalhado quanto a dificuldade em se comprovar o direito da
recorrente. Seja por erros, inconsistências ou falta de atendimento adequado as intimações da
fiscalização, não vejo como atender o pleito da recorrente. Estes são os motivos da glosa. O
crédito precisa ser líquido e certo.
CARF, Acórdão no 1301-004.070 do Processo 10480.902235/2017-92, Data 15/08/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
PERDCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO LÍQUIDO E
CERTO. INEXISTÊNCIA. Não se reconhece crédito líquido e certo, quando o
contribuinte não aponta objetivamente os erros cometidos que justificariam sua
existência, nem traz documentos que comprovem os alegados equívocos.
No presente caso, não se pode confirmar nem liquidez nem certeza ao crédito.
Todas as oportunidades foram dadas e a Recorrente não foi capaz de dirimir as dúvidas quanto a
documentação que fundamenta o seu direito. A documentação é precária e repleta de erros que
inviabilizam o processo de auditoria dos créditos.
Em vista do exposto nego provimento ao crédito.
Em
outro giro, a
recorrente
em
seu
Recurso
Voluntário
alega a
inconstitucionalidade dos juros e multa. Cita argumentos constitucionais e jurisprudência do
STF.
Sobre este ponto, também não tem razão a Recorrente.
De pronto, o CARF não tem competência para se pronunciar sobre questões
constitucionais da lei tributária, Súmula CARF no 2. Ou seja, o local para o questionamento dos
juros sob o ponto de vista constitucional não é a esfera administrativa, mas sim a judiciária.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Os juros sobre a multa é questão que também já foi sumulada neste CARF.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 5615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901697/2011-20

Fl. 5616
DF CARF MF
Documento nato-digital